Tribunal: TJDFT
Processo: 0724000-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência deve ser acompanhada de elementos que comprovem a ausência de recursos financeiros do agravante para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio do sustento e de seus familiares.

2. É certo que o deferimento da gratuidade é feito pela convicção do magistrado por meio da análise dos elementos constantes dos autos que atestem a insuficiência de recursos da parte, e da análise feita, não há razões para negar-lhe. Afinal, a situação de desemprego e a demonstração, por extratos bancários relativos a 90 dias, constituem elementos seguros a revelar a situação de hipossuficiência.

3. Recurso conhecido e provido.